Tribunal: TJDFT
Processo: 0008040-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008040-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 27890848, o DF apresentou os comprovantes de pagamento relativos às RPV expedidas em favor de MARIA FERREIRA BEZERRA, MARIA ESTER LIMA, MARIA EUNICE DE ARAUJO VAZ, MARIA FATIMA DE OLIVEIRA TAFFNER e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). No ID: 28370028, concordou com os valores depositados. Requereu, ainda, ante a comprovação do cumprimento da obrigação proferida nesta causa em relação à substituída MARIA ESMERALDINA MARCOS, a extinção da presente execução unicamente quanto a ela, nos termos no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Passo a decidir. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a MARIA FERREIRA BEZERRA, MARIA ESTER LIMA, MARIA EUNICE DE ARAUJO VAZ, MARIA FATIMA DE OLIVEIRA TAFFNER e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, expeça-se alvará de levantamento. Comprovada nos autos a satisfação da obrigação em relação a MARIA ESMERALDINA MARCOS, julgo extinta a execução quanto à citada servidora, nos termos do art. 924, II, do CPC. Brasília, 3 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador